Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713732-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO LIMA BEUST AGRAVADO: TATIANA LIMA BEUST Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Lima Beust em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0704256-38.2021.8.07.0001, homologou a perícia e rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Homologo a perícia de ID no 129569401, e suas manifestações suplementares de IDs ns. 133019251, 139700980 e 148346864 e, consequentemente, indefiro a impugnação de ID 143294347 apresentada pelo autor, já que todas as questões relativas ao cerne do presente feito (arbitramento de aluguéis) foram devidamente respondidas pelo perito. Assim, por não existir outras provas a produzir, encerro a presente fase instrutória. Preclusa a presente decisão, façam-se conclusão dos autos para sentença. I.” Discorre o Agravante que foi intimado para se manifestar sobre a possibilidade de os quesitos serem reduzidos, com intuito de diminuir os honorários periciais e viabilizar a produção da prova, tendo concordado com a proposta, mas mantido os questionamentos iniciais. Afirma que após o pagamento dos honorários periciais, para que fosse apurado o valor mensal do aluguel dos imóveis, o i. Perito deixou de responder aos quesitos formalizados após o deferimento da prova. Assevera que solicitou que fossem respondidos mais dois quesitos suplementares, e para isso foram exigidos honorários periciais suplementares de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que foram devidamente pagos. Expõe que a MM. Juíza a quo determinou que o Perito respondesse a todos os quesitos, inclusive os suplementares, pois houve a complementação dos honorários periciais. Aduz que o laudo pericial complementar respondeu aos quesitos iniciais de forma insuficiente e ignorou os quesitos complementares. Afirma, em relação ao imóvel localizado no Setor de Chácaras, que no quesito inicial no 4 do Agravante o i. Perito deveria apontar as limitações que o imóvel sofre por estar inserido dentro de uma APA. Em relação ao quesito no 11, a resposta não é conclusiva quanto à existência, ou não, de uma estrada de terra para dar acesso ao imóvel. Elucida, em relação ao imóvel do Lago Sul, que o Perito se equivoca quanto ao quesito no 1 e descarta a impossibilidade de o imóvel ser locado a escritório de advocacia, já que na região há vários outros, fator de valorização. Acrescenta que os quesitos complementares não foram respondidos, apesar de ter depositado os correspondentes honorários periciais. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que o perito responda aos quesitos iniciais e os complementares, sob pena de remoção do cargo e nomeação de novo auxiliar, bem como para a devolução integral dos honorários recebidos. No mérito, pede a confirmação da tutela requerida, a fim de garantir o direito à produção da prova pericial, sob pena de violação ao artigo 1o do CPC e ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 45662381). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Logo, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese vertente, o Agravante insurge-se contra a r. decisão que rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial. Alega o Agravante, em síntese, que o laudo pericial complementar é insuficiente, pois não respondeu aos quesitos iniciais de forma satisfatória e deixou de responder aos complementares, apesar de o perito ter recebido honorários para tanto. Trata-se de Ação de Arbitramento de Valores c/c Cobrança de Aluguéis do imóvel pertencente ao Espólio de Nelson Beust e Marina Lima Beust, ocupado pela ora Agravada. Na contestação e reconvenção, a ora Agravada requereu o arbitramento do valor do aluguel da chácara onde o Agravante reside, que também pertence ao Espólio. Posta a controvérsia, a MM. Juíza a quo determinou a produção de prova pericial para apurar os aluguéis dos dois imóveis (Id. 98389118). Em razão dos elevados valores cobrados para a realização da perícia, a MM. Juíza a quo intimou as partes para verificar se havia interesse em reduzir os quesitos para diminuir os honorários periciais (Id. 116675195). No entanto, ambas as partes mantiveram os seus quesitos. Após a nomeação, o perito Irineu Ortiz de Albernaz apresentou o laudo pericial Id. 129569401, que avaliou o aluguel do imóvel situado no Lago Sul em R$ 8.840,00 e o da Chácara em R$ 6.550,00, levando-se em conta as condições em que se encontram. Para definir os valores, o i. Perito fez a vistoria detalhada dos imóveis, analisou as características do logradouro e circunvizinhança, bem como as características da região, o mapa de localização e o relatório fotográfico. As partes impugnaram o laudo pericial, por isso o il. Perito pediu a complementação dos seus honorários para responder aos novos quesitos apresentados (Id. 133019251). O laudo pericial complementar foi apresentado (Id. 139700980), mas os quesitos de ambas as partes foram desconsiderados. A Juíza a quo determinou que o Expert respondesse aos quesitos, tendo em vista a complementação dos honorários, e foi proferida a seguinte decisão: “Uma vez que foi ao perito oportunizada a possibilidade de analisar os quesitos suplementares apresentados e este, ao revés de informar sobre a desnecessidade de respostas, pugnou pela complementação do valor pago a título de honorários periciais, entendo que deverá o expert, neste jaez, ter que responder, razoavelmente, os pontos questionados. Intime-se o perito para cumprir com seu múnus e realizar a apresentação de laudo suplementar, contendo as respostas acerca dos questionamentos das partes, no prazo de 30 dias. Por outro lado, caso o expert permaneça com o entendimento de que as respostas a serem ofertas possam ser inúteis ao deslinde da causa, que informe a este Juízo a situação e efetue, concomitantemente, a devolução dos valores já adiantados, conforme comprovante de ID 139809609.” Foi apresentado novo laudo pericial complementar (Id. 148346864), em que as respostas aos quesitos iniciais do ora Agravante, em sua maior parte, foi no sentido de que são aspectos irrelevantes para avaliar o valor da locação do imóvel, mas sim para sua venda. Em cognição sumária, reputo que as respostas do i. Perito aos quesitos iniciais apontados pelo Agravante foram claras e suficientes. O fato de não concordar com a resposta do perito não é mesmo que resposta insuficiente. Reputo que a perícia foi realizada por profissional especializado em avaliação de imóveis e houve um extenso e detalhado trabalho sobre cada um, a fim de se chegar ao valor locatício real, considerando-se todas as suas peculiaridades. Malgrado não tenha corrido resposta aos quesitos complementares apresentados pelo Agravante (Id. 132295021), quais sejam, “a) A deterioração do imóvel localizado na SHIS Qi 28, CONJUNTO 02 CASA 29, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 71670-220, poderia ser facilmente evitada/remediada caso a Ocupante do bem realizasse a devida manutenção do imóvel de forma regular? b) Levando em consideração o estado do imóvel entre os anos de 2019 e 2020 (doc. 01), qual seria o valor do aluguel do imóvel localizado na SHIS Qi 28, CONJUNTO 02 CASA 29, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 71670-220", considero irrelevantes para a solução da controvérsia, pois desinfluentes na fixação dos alugueres. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, no prazo de quinze dias, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora